Tribunal: STF
Processo: ARE 1467851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR POR ATO DE BRAVURA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO SOBRE O QUAL O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE IMISCUIR-SE. INCOMPORTABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Consta dos autos que o autor, ora recorrente, em 31/12/2018, encontrava-se de folga, hospedado próximo ao lago Corumbá, Caldas Novas-GO, quando aconteceu um acidente com um helicóptero, que caiu na água, com duas vítimas, momento em que o demandante rapidamente se dirigiu ao local, fazendo uso de sua moto náutica, e as resgatou. Que o ato ultrapassou os limites da sua atividade normal e a atitude meritória foi noticiada pelos meios de comunicação, sendo, ainda, reconhecida pelas vítimas e por terceiros. Diante disso, requereu a promoção por ato de bravura e pagamento das respectivas diferenças salariais. Ao sentenciar o feito, o juiz a quo julgou os pedidos da inicial improcedentes, o que desafiou a interposição de Recurso Inominado pelo militar.



    2. A fonte da discricionariedade administrativa é a própria Lei. Dentro das balizas traçadas pela Lei orientadora, a atuação da Administração é livre e previamente legitimada pelo legislador, longitude sobre a qual é possível o controle judicial acerca da legalidade dos atos administrativos.



    3. A Teoria dos Motivos Determinantes, adotada no direito administrativo pátrio, fixa limites ao exercício do poder discricionário, de modo que, indicados os motivos, pela Administração, que a levaram a praticar determinado ato administrativo, este somente será válido se os motivos forem existentes ou verdadeiros.



    4. Nessa esteira, não pode o Poder Judiciário definir o que é o ato de bravura, sua conveniência e oportunidade, tampouco enquadrar determinada conduta aos atributos de bravura e destemor para fins administrativos.



    5. Na dicção da Lei estadual nº 15.704/2006, que instituiu o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a promoção por ato de bravura é estatuída nos seguintes termos: “Art. 9º. A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado. O parágrafo §1º do mencionado artigo da lei estadual em referência diz que “a promoção prevista neste artigo independe de vaga, interstício, curso, bem como qualquer outro requisito, devendo, contudo, ser precedida de sindicância específica”.



    6. A partir disso, revela-se nítido que a promoção por ato de bravura constitui caso típico de exercício da discricionariedade administrativa, dentro dos moldes legais e à luz dos princípios jurídicos, tendo por base o alcance da finalidade para a qual a norma foi criada, vez que impossível ao legislador traçar rigidamente todas as situações passíveis de caracterização do que seja ato de bravura.



    7. Em que pese a irresignação do recorrente, não cabe ao Poder Judiciário rever a justiça desta decisão, eis que, como dito, a concessão da promoção por ato de bravura submete-se ao poder discricionário, inerente à atuação própria da Administração, submetida exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, considerando que a valoração destas atitudes não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.



    8. A decisão administrativa foi fundamentada, não havendo nenhuma evidência de ilegalidade, abusividade ou fuga do padrão administrativo para este tipo de decisão, logo, a discricionariedade da Administração deve ser respeitada, pois a conveniência e oportunidade da valoração realizada seguiu os parâmetros legalmente estabelecidos.



    9. Não restou demonstrada nos autos a eventual contemplação de outros militares, que porventura participaram de situações idênticas (ou da mesma operação), de modo a amparar a tese de violação ao princípio da isonomia. Assim, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe. Precedente: TJGO, Apelação/Reexame Necessário 5458603-07.2017.8.09.0126, Rel. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/02/2019, DJe de 18/02/2019.



    10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    11. Em face da sucumbência, fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente